Tribunal: STF
Processo: HC 244122
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO: DISCUSSÃO SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Anne Caroline Roque Magalhães Duarte e outro, advogados, em 22.7.2024, em benefício de Gilvan Sousa Rocha Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.4.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.608, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que, em 1º.2.2019, o paciente foi pronunciado “como incurso nas condutas tipificadas nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV (Homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, em relação a vítima, Maycon Liniker Almeida dos Santos); Art. 121, § 2º, inciso V (Homicídio tentado e qualificado por ser cometido para assegurar a impunidade, em face da vítima Barbara Brenda Pereira Peixoto), c/c o art. 14, II, todos do Código Penal; Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa com emprego de arma de fogo); Art. 33, caput, da lei 11.343/2006 (tráfico de drogas); art. 35, caput, da lei 11.343/2006 (associação para o tráfico), na forma do concurso material de crimes, art. 69, do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 3).



    3. Em 19.2.2020, o paciente foi condenado às penas de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e sessenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. V do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado) do Código Penal, no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo) e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico).



    4. As apelações interpostas pelo réu e pelos corréus foram desprovidas nestes termos:



    “Homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa armada e associação para o tráfico. Manutenção da condenação. Penas somadas: 21 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 60 dias-multa (apelante Renato). 26 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 760 dias-multa (apelante Gilvan). 15 anos de reclusão, regime inicial fechado (apelante Julimarques). (1) Preclusas nulidades não arguidas no momento oportuno. (2) A decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos. (Recursos conhecidos e desprovidos” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, denegado em 27.2.2024, com os seguintes fundamentos:



    “Condenação transitada em julgado por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Habeas corpus sustentando a tese de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. (1) Como delineado no julgamento da apelação Criminal nº 0062196-22, as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri, não se baseando, unicamente, nas produzidas na fase inquisitorial. De forma que, ausentes fatos novos capazes de alterar o entendimento colegiado, inviável a anulação da ação penal desde a pronúncia. (2) Ordem conhecida e denegada” (fl. 9, e-doc. 6).



    6. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 898.608 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma em 16.4.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Embora não inviabilize por completo o exame das alegações relativas a vícios da decisão de pronúncia, a superveniência de sentença condenatória, por certo, enfraquece as alegações, tendo em vista a análise vertical e exauriente do conjunto probatório no curso do processo, que franqueou às partes o acesso ao processo legal substancial, permitindo à defesa apresentar as alegações que sustentam a tese de nulidade da decisão intermediária.



    2. Neste caso, o Tribunal destacou que as provas são suficientes para a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri, não se baseando, unicamente, nas produzidas na fase inquisitorial. De forma que, ausentes fatos novos capazes de alterar o entendimento colegiado, inviável a anulação da ação penal desde a pronúncia. (e-STJ, fl. 67).



    3. A pretensão de desconstituir as conclusões do Tribunal de origem depende de análise do conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não há falar em prejudicialidade da decisão de pronúncia se o julgamento realizado perante o Tribunal do júri resultar em condenação baseada, apenas, em elementos da pronúncia que não são admitidos no ordenamento jurídico pátrio. Assim, excepcionalmente, admite-se o exame de eventual nulidade da pronúncia mesmo diante da superveniência de condenação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Defende que, “muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que “a Corte local, em sede de apelação, ao ratificar a condenação dos pacientes, admitiu que a condenação encontra guarida na versão das testemunhas que ouviram dizer sobre a autoria delitiva” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta a “nulidade da decisão que submeteu os pacientes a julgamento perante o Tribunal do Júri com base, tão somente, em depoimentos de duas testemunhas não oculares e que apenas ouviram falar sobre o ocorrido descrito na denúncia” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede “seja reconhecida a nulidade absoluta, pois a pronuncia foi baseada apenas em provas indiretas ouvi dizer, consequentemente a condenação baseou-se por provas contrarias aos autos, devendo o paciente sem despronunciado. E se entender se submetido a novo juri” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás que a condenação questionada pela defesa no presente habeas corpus transitou em julgado.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    10. Tem-se no processo que, na ação penal na qual proferida a decisão de pronúncia que se busca anular na presente impetração, o paciente foi condenado às penas de vinte e seis anos de reclusão e setecentos e sessenta dias-multa. Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que negou provimento à apelação da defesa, e transitou em julgado.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 



    1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    11. Ao pronunciar o paciente e os corréus, o juízo de origem concluiu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão do caso ao júri, nos termos seguintes:



    “No caso em tela, observo que a materialidade delitiva está sobejamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico da vítima Maycon Liniker Almeida dos Santos (fls. 25/29), Laudo de perícia de local de morte violenta (fls. 46/68), Exame de corpo de delito da vítima Barbara Brenda Pereira Peixoto (fls. 33/35), pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, bem como depoimentos testemunhais colhidos no inquérito policial, e judicial (mídia de fls. 695).



    Outrossim, presentes indícios suficientes de autoria, que conduzem a um juízo de probabilidade de que os acusados RENATO VILLAR SOUZA SIQUEIRA, JULIMARQUES PEREIRA BORGES, GILVAN SOUZA ROCHA JUNIOR, LUIZ EDUARDO MARTINS CAMARGO e MURILLO SILVA MALHEIROS foram os autores dos disparos de arma de fogo, que ceifou a vida da vítima Maicon Liniker, e tentou contra a vida da vítima Barbara Brenda.



    As testemunhas e informantes ouvidas em juízo, de maneira coerente, apontaram os acusados, como possíveis, autores da conduta criminosa, tudo conforme declarações e depoimentos juntados aos autos em áudio e vídeo. (DVD's de fls. 695).



    A vítima, Barbara Brenda, afirmou em depoimento que ‘os acusados não estavam gostando do comportamento da vítima, que dias antes do crime, a Lorraine teria dito para ela que os meninos (acusados), tinham relatado que a vítima estava muito para a frente, que saiu querendo mandar, que é perigoso eles quererem até reunir e fazer alguma coisa com ele’.



    A irmã da vítima relatou que ‘vítima e acusados mantinham relação em razão do tráfico de drogas, e, que a arma que a vítima portava foi repassada pelos meninos’.



    Já a testemunha, Nelinho José de Almeida, afirmou ‘que o veículo utilizado para a prática do crime foi incendiado; que os acusados Gilvan, Julimarque e Renato tinham dado entrada no Hugol na madrugada do dia 28 de fevereiro para tratamento de queimaduras; que a vítima, Maycon, era integrante do grupo dos acusados e os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, apesar de nos últimos dias Maycon ter sido isolado pelo grupo’. Afirmou ainda, ‘que Murillo seria a pessoa que forneceu o veículo e as armas de fogo utilizadas para a execução dos crimes’.



    Assim, entendo estarem presentes indícios suficientes de autoria, aptos a autorizar a pronúncia dos acusados, mesmo que em um juízo de probabilidade” (fls. 7-8, e-doc. 3).



    12. Para rever a conclusão do juízo de origem, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora